Tribunal: TJMT
Processo: 1016172-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016172-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CINTHIA BARBOSA DE MELO GONCALVES - CPF: 059.650.576-01 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FALCAO DE CARVALHO - CPF: 011.697.401-03 (AGRAVANTE), AUTO POSTO ITAOCA LTDA - CNPJ: 07.942.421/0001-80 (AGRAVADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), MADRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.810.064/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PROPRIEDADE RESOLÚVEL – NÃO PODE SER OBJETO DE VENDA - LIBERAÇÃO DE EVENTUAL PENHORA APÓS BAIXA DO GRAVAME – QUESTÃO QUE DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – ESTREITO LIMITE DO AGRAVO – RECURSO DESPROVIDO.

Com a alienação fiduciária, transfere-se à instituição financeira a propriedade resolúvel do bem constrito, portanto, o imóvel não integra mais o patrimônio do devedor, assim, não podendo ser objeto de compra e venda sem autorização do credor fiduciário.

No caso, ainda que seja levantado o gravame da alienação fiduciária, a liberação de eventuais penhoras depende de um estudo mais acurado, o que é possível somente na instrução processual no processo origem, devido ao estreito limite do agravo de instrumento, que deve limitar-se apenas no exame do acerto ou desacerto da decisão atacada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
CARLOS
HENRIQUE FALCÃO DE CARVALHO
em face
da
decisão interlocutória
que, nos autos de
Embargos de Terceiro nº 1003601-56.2024.8.11.0007
ajuizada contra
AUTO POSTO
ITAOCA LTDA
, ora agravado,
deferiu em parte a liminar requerida, a fim de suspender medidas constritivas em relação à ação por
dependência –
Cumprimento de Sentença nº 1001091-07.2023.8.11.0007
– sobre o bem objeto dos embargos.

Aduz em suma o agravante que t
ramita na 3ª Vara de Alta Floresta a aludida ação de cumprimento de sentença, em que é exequente
AUTO

POSTO
ITAOCA LTDA
, e executada
MADRID ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, no valor atualizado de
R$ 306.267,18 (trezentos e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos).

Alega qu
e através da decisão agravada
foi deferid
a

ordem junto ao Sistema SISBAJUD, de indisponibilidade de ativos financeiros existentes em conta de titularidade da parte executada além de bloqueio via RENAJUD de 15 (quinze) veículos, dentre eles o
VOLVO FH 540 6X4T PLACA GAT1J13,
RENAVAM 01201853181 e CHASSI 9BVGRG40D8LE872841
,
objeto da presente demanda
, de propriedade do agravante, que é adquirente de boa-fé.

Informa o agravante
que é adquirente de boa-fé,
tendo
realiz
a
d
o
negociação de compra e venda do veículo alvo de constrição judicial, em período anterior às restrições, e se encontra
em sua
posse

desde então. O caminhão utilizado para trabalho, após tomadas as cautelas de praxe, foi adquirido em
09 de agosto de 2023
e a restrição de transferência ocorreu em
16 de novembro de 2023
, bem como a primeira restrição de circulação ocorreu em
22 de janeiro de 2024
.

Adiante, reitera que conforme demonstrado no contrato de compra e venda, o veículo da marca VOLVO FH 540 6X4T Ano 2019 Modelo 2020 Placa GAT1J13 RENAVAM 01201853181 CHASSI 9BVGRG40D8LE872841 foi vendido pela empresa TRUCK CAMINHÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 49.101.455/0001-92, tendo o embargante realizado o pagamento via deposito bancário no valor de R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais) em conta de titularidade da vendedora, conforme comprovante também em anexo.

Enfatiza ainda que a
Autorização Para Transferência de Propriedade de Veículo – Digital (ATPV)
, foi devidamente preenchida e assinada com reconhecimento de firma tanto pelo vendedor, na pessoa de seu representante legal, quanto pelo comprador ora agravante. O processo de transferência da propriedade, em que pese ter ocorrido a tradição em agosto de 2023, não ocorreu até a presente data por motivos de força maior e alheios
à
vontade do agravante.

Declara também que
o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – Digital
entregue ao requerente/agravante no ato da compra, não se encontrava com nenhuma observação/restrição de circulação ou transferência, apenas de Alienação Fiduciária.

No mais, assevera que
no contrato de compra e venda, em seu
Parágrafo Segundo
, a vendedora se comprometeu a entregar ao agravante a quitação do contrato junto ao Banco do Brasil S/A, em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, que não ocorreu, primeiro motivo pelo qual não foi realizada a transferência de propriedade do bem.

Sustenta q
ue ao tomar ciência do ocorrido, o
r
equerente imediatamente entrou em contato com a empresa vendedora do caminhão, a fim de que fossem tomadas todas as providências cabíveis
, sem qualquer sucesso.

Concluindo, teceu longas considerações sobre o instituto do terceiro de boa-fé e dos cuidados que teve para adquirir o bem, bem como prejuízos que vem sofrendo com o gravame.

Por fim, pretende a parte recorrente a liminar recursal (tutela de urgência), para determinar que sejam oficiados aos Juízos onde constam medidas restritivas no veículo
VOLVO FH 540 6X4T Ano 2019 Modelo 2020 Placa GAT1J13 RENAVAM 01201853181 CHASSI 9BVGRG40D8LE872841
, tendo em vista ser o embargante terceiro de boa-fé, pelo fato da aquisição do bem ter se dado antes das constrições e de bloqueios de circulação determinado em
22/01/2024
, bem antes de sua posse que se deu em
09/08/2023
.

No mérito, pelo provimento do recurso, tornando os efeitos da tutela pleiteada definitiva, com a consequente manutenção das baixas das restrições como medida de direito, além da manutenção do agravante na posse do bem, seja reconhecida a sua propriedade sobre o veículo.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 221577671
.

As contrarrazões vieram no
ID nª 224444161
, oportunidade em que
a parte agravada rebateu
a peça recursal em todos os seus termos,
alegando que
é credor da empresa
MADRID ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, em razão de um débito reconhecido judicialmente no valor de
R$ 251.062,22 (duzentos e cinquenta e um mil, sessenta e dois reais e vinte e dois centavos)
, conforme sentença proferida em 18 de agosto de 2023 nos autos nº 1001091-07.2023.8.11.0007.

Defende q
ue em 19 de setembro de 2023, foi protocolado o pedido de cumprimento de sentença, com o valor atualizado da dívida para
R$ 306.267,18 (trezentos e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos).
Em decorrência do não pagamento do débito pela executada
MADRID ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, foram adotadas medidas judiciais para garantir a satisfação do crédito. Entre essas medidas, destaca-se a ordem judicial de bloqueio via Sistema SISBAJUD dos ativos financeiros da devedora, bem como o bloqueio via RENAJUD de 15 (quinze) veículos registrados em nome da empresa executada.

Entre os veículos bloqueados encontra-se o VOLVO FH 540 6X4T, placa GAT1J13, que foi objeto de negociação entre a empresa TRUCK CAMINHÕES LTDA e o agravante CARLOS HENRIQUE FALCÃO DE CARVALHO.

A negociação ocorreu em 09 de agosto de 2023, conforme contrato particular de compra e venda anexado aos autos. No entanto, a transferência formal do veículo não foi realizada até a presente data devido à existência de alienação fiduciária junto ao Banco do Brasil, conforme informado pelo agravante.

Por derradeiro, pontua o agrava
do
que inexiste a boa-fé, uma vez
que o agravante
“realizou” a compra do veículo mesmo estando alienado
à
instituição financeira
, pugnando assim, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V OT O

Eminentes pares

P
ara melhor compreensão
,
transcrevo o
decisum
singular da Ju
íza
de Direito
J
anaína
Rebucci

Dezanetti
:

“Vistos.

Trata-se de embargos de terceiro movidos por
CARLOS HENRIQUE FALCÃO DE CARVALHO
em face de
AUTO POSTO ITAOCA LTDA
, alegando em suma, que está em curso o processo sob o nº 1001091-07.2023.8.11.0007 (cumprimento de sentença proposto pelo ora embargado em desfavor de MADRID ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA), em que foi realizado bloqueio, via RENAJUD, de 15 (quinze) veículos, dentre eles, o VOLVO FH 540 6X4T PLACA GAT1J13, de propriedade do Embargante, que é adquirente de boa-fé, tendo sido realizada a negociação de compra e venda em período anterior à restrição.

Pugna o embargante, em sede de liminar, a baixa da restrição RENAJUD – transferência e circulação, referente ao processo de nº 1001091-07.2023.8.11.0007, do veículo VOLVO FH 540 6X4T Ano 2019 Modelo 2020 PLACA GAT1J13 RENAVAM 01201853181 CHASSI 9BVGRG40D8LE872841, pertencente ao embargante.

É o relatório.
DECIDO.

Como sabido, os embargos de terceiros “voltam-se contra a moléstia judicial à posse, que se configura com a turbação, o esbulho e a simples ameaça de turbação ou esbulho. A tutela inibitória é passível de ser engendrada nas hipóteses em que o terceiro opôs os embargos após ter os bens de sua propriedade relacionados à penhora pelo Sr. oficial de justiça em ação de execução fiscal”, cumprindo assinalar que o legitimado a postular o referido pleito deve ser terceiro que não participe do litígio no qual a ordem judicial de constrição foi emanada.

No caso judicializado, a proteção possessória almejada pelo embargante tem por fundamento ameaça de esbulho à posse (restrição de circulação perante o Sistema RENAJUD, do veículo VOLVO FH 540 6X4T PLACA GAT1J13 - id 139064651, dos autos sob o n° 1001091-07.2023.8.11.0007).

O referido pleito está devidamente amparado pela lei adjetiva, consoante se infere do art. 674 do CPC, assim redigido:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Ainda prevê o Código de Processo Civil em seu art. 678, que:

“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Diante do panorama apresentado, visualizado sob a ótica de um juízo de cognição sumária, tenho que os elementos de convicção até então produzidos pelo embargante autorizam a concessão da liminar pretendida, vez que a petição
encontra-se
instruída com documentos que comprovam sumariamente a posse ou domínio do autor, bem como, sua qualidade de terceiro, conforme se infere do seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (ARTIGO 1.015, INCISO I, DO CPC/2015). AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR PLEITEADA PELO TERCEIRO EMBARGANTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA INDEFERIDO SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIR "PERICULUM IN MORA" E NÃO TER O ADQUIRENTE LEVADO O CONTRATO AO REGISTRO IMOBILIÁRIO. POSSIBILIDADE DA DEFESA DA POSSE PELA VIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 674 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MEDIDA SUSPENSIVA QUE NÃO EXIGE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS GENÉRICOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO QUE DECORRE DO RECONHECIMENTO DA PROVA SUFICIENTE DO DOMÍNIO OU DA POSSE SOBRE A COISA CONSTRITA, NA FORMA DO ARTIGO 678 DA LEI PROCESSUAL. "A norma é cogente, impondo ao magistrado a obrigatoriedade da suspensão das medidas constritivas, desde que presentes os requisitos necessários; também não se deve considerar se os embargos abrangem a totalidade dos bens ou não
". (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.499) ARGUMENTOS SUSCITADOS PELOS AGRAVADOS QUE NÃO ESTÃO COMPROVADOS PELA PROVA DOCUMENTAL TRAZIDA E QUE DEVEM SER ALEGADOS EM CONTESTAÇÃO, PARA CONHECIMENTO DO JUIZ DA CAUSA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SUSPENDER OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS.” (TJ-SC - AI: 40094407920188240000 Criciúma 4009440-79.2018.8.24.0000, Relator: Luiz
Zanelato
, Data de Julgamento: 12/09/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial). Grifo nosso.

Portanto, nota-se, pelo menos em sede de uma cognição sumária, que o embargante alcançou êxito em demonstrar o domínio do bem e a posse por meios dos documentos carreados com a exordial, quais sejam: id 153368035, id 15336802, id 153368029 e id 153368033.

Assim, vislumbradas as condições esculpidas no art. 678, do CPC, independentemente do preenchimento dos requisitos genéricos da tutela provisória de urgência, há de ser deferida a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos.

Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, trazemos à colação os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Provada de forma sumária a posse e propriedade dos bens objeto de apreensão judicial deve ser deferida a liminar postulada nos Embargos de Terceiro a teor do disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil.” (TJ-MT - AI: 10025703220188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 27/02/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMBARGADA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. APLICAÇÃO. RECURSO REGIDO PELO CPC/2015. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER AS MEDIDAS CONSTRITIVAS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL PENHORADO ATÉ A DECISÃO FINAL DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ARTIGO 678 DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [. . .] Segundo as normas encampadas pelo Código de Processo Civil vigente, o magistrado, quando do recebimento dos embargos de terceiro, pode proceder a suspensão das medias constritivas sobre os bens objeto dos embargos quando reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse em favor do embargante (Agravo de Instrumento n. 4025443-46.2017.8.24.0000, rel. Des. Guilherme Nunes Born, j. em 16-8-2018).” (TJ-SC - AI: 40059776620178240000 São José 4005977-66.2017.8.24.0000, Relator: Salim
Schead
dos Santos, Data de Julgamento: 14/03/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial).

Diante do exposto,
DEFIRO
a liminar pretendida para suspender as medidas constritivas sobre o bem objeto dos embargos e, por conseguinte, realizo a baixa do bloqueio de circulação perante o Sistema RENAJUD, conforme extrato em anexo.

Lado outro, inobstante não tenha sido realizado pedido em sede de antecipação de tutela, desde já,
INDEFIRO
o pleito para expedição de ofício para o Juízo da Primeira Vara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, referente ao Processo de nº 10094624020238110045 e o Juízo do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, na Vara de Trabalho de Alta Floresta, referente ao Processo de nº 00011362420235230046, a fim de que, seja realizada a baixa do RENAJUD no veículo VOLVO FH 540 6X4T Ano 2019 Modelo 2020 Placa GAT1J13 RENAVAM 01201853181 CHASSI 9BVGRG40D8LE872841.

Assim porque, pedidos de baixa em constrições judiciais devem ser realizados por meio de Embargos de Terceiro, distribuídos perante o juízo que ordenou a constrição (Art. 676, do CPC).

CITE-SE
a embargada para responder à demanda no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o artigo 679 do Código de Processo Civil, constando a advertência do artigo art. 344 do CPC.

Intime-se.
CUMPRA-SE.

Conforme se denota, foi
deferida
a liminar pretendida
para suspender as medidas constritivas sobre o bem objeto dos embargos e, por conseguinte, realiz
ou
a baixa do
bloqueio de circulação
perante o Sistema RENAJUD, contudo, foi indeferid
o
o pleito para expedição de ofício para o Juízo da Primeira Vara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, referente ao
Processo de nº 10094624020238110045
e o Juízo do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, na Vara de Trabalho de Alta Floresta, referente ao
Processo de nº 00011362420235230046
, a fim de que seja realizada a baixa do RENAJUD no veículo VOLVO FH 540 6X4T Ano 2019 Modelo 2020 Placa GAT1J13 RENAVAM 01201853181 CHASSI 9BVGRG40D8LE872841.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não
se constata
motivos para reformar a decisão agravada.

Isso porque, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, ao menos por ora, distante a relevância da fundamentação e a probabilidade de direito, uma vez que a alienação fiduciária anotad
a
no CRLV, conforme disse o próprio agravante,
é
mais grave que as anotações de contrições – até porque, do ponto de vista legal, o bem alienado fiduciariamente é de propriedade da instituição financeira, não do devedor alienante, o qual exerce tão somente a posse, logo, este não poderia vender o caminhão sem autorização do banco.

Não é de se olvidar que o artigo 1.361 do Código Civil, estabelece
que a propriedade fiduciária é resolúvel e só se consolida no patrimônio do fiduciante após o cumprimento integral das obrigações garantidas. Confira:

“Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§1º - Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

§2º - Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.

§3º - A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.”

Portanto, qualquer negociação realizada sem a quitação prévia dessas obrigações não pode ser considerada válida para efeitos de transferência de propriedade. Além disso, o agravante não pode alegar desconhecimento das restrições judiciais impostas ao veículo, uma vez que a ordem judicial de bloqueio via RENAJUD foi registrada em
16 de novembro de 2023
, antes da conclusão formal da transferência do bem.

Dessa forma, somenteapós o pagamento da última parcela e baixa no gravame
,
o veículo com alienação fiduciária pode ser vendido. Essa proibição visaproteger o credor do empréstimo contra possíveis atrasos, falta de pagamentos ou venda para terceiro de boa-fé.

Inclusive, no
PARÁGRAFO SEGUNDO
do item “2” do
Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda
, a vendedora se comprometeu a quitar bem alienado fiduciariamente perante o BANCO DO BRASIL S/A, no prazo de 30 dias, não o fazendo (
ID nº 219500168
).

Ademais, ainda que o agravante tenha adquirido o bem de boa-fé, primeiramente
deve providenciar a
liberação da alienação fiduciária – até porque, eventual inadimplência
poderá acarretar a busca e apreensão do bem com a sua imediata venda para terceiro, cujos prejuízos serão inevitáveis.

Se não bastasse, além da alienação fiduciária, a baixa no RENAJUD de ato realizado perante
o Juízo da Primeira Vara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, referente ao
Processo de nº 10094624020238110045
e o Juízo do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, na Vara de Trabalho de Alta Floresta, referente ao
Processo de nº 00011362420235230046
, depende de um estudo mais aprofundado com a devida instrução processual, o que somente será possível no feito principal na origem,
e não nesta seara recursal,
diante do estreito limite do agravo de instrumento
, que deve limitar-se apenas no exame do acerto ou desacerto da decisão atacada.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO AGRAVO (...). O agravo de instrumento é recurso secundum
eventum
litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória"
(TJ-PA - AI: 08012945820218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024